Tribunal: STF
Processo: Rcl 56003
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pela Juíza Titular da Vara do Trabalho de Capivari – SP, na reclamação trabalhista de nº 0011187-45.2020.5.15.0039.



    Por meio da insurgência, a parte reclamante sustenta que havia condenação em honorários de sucumbência exarada em favor da parte reclamante, nos termos da CLT. Porém, o pagamento teria sido obstado pela decisão reclamada, sob alegação de aplicação imediata da decisão da ADI nº. 5.766. teria havido, pois, relativização de coisa julgada.



    Refere que há afronta ao quanto decidido pelo STF no bojo da citada ADI. 



    Liminarmente, pede a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a discussão diz respeito à aplicação imediata do julgamento da ADI 5.766, desconstituindo coisa julgada relativa a pagamento de honorários advocatícios. 



    O pedido liminar de pagamento de honorários confunde-se com o próprio mérito da reclamação, razão pela qual postergo a sua análise, passando à instrução do feito. 



    Portanto, nada obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente